Tribunal: TJSP
Processo: 2218238-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio formulado pelas executadas. Inconformismo. Agravo interno. Prejudicado. Artigo 833 do Código de Processo Civil, não aplicável ao caso. Impenhorabilidade não reconhecida. Conta empresarial, ausência de comprovação de que os valores constritos seriam para pagamento de pró-labore. Decisão

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio formulado pelas executadas. Inconformismo. Agravo interno. Prejudicado. Artigo 833 do Código de Processo Civil, não aplicável ao caso. Impenhorabilidade não reconhecida. Conta empresarial, ausência de comprovação de que os valores constritos seriam para pagamento de pró-labore. Decisão mantida. Agravo não provido.